Tribunal: TJPA
Processo: 0819218-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819218-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: B B C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO
AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INSURGIU CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM QUESTÃO AMBIENTAL (SÚMULA 618-STJ).
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
INTELIGÊNCIA
DO ART. 21 DA Lei nº 7.347/85.
INEXISTÊNCIA DE
ÓBICE À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar
se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública, em que se apura a responsabilidade do Agr
avante por dano ambiental e,
fixando o ponto controvertido a comprovação de que o material encontrado no tambor não foi utilizado por si nas suas atividades entre 1999 e até 31 de dezembro de 2022.

2-
Insurgência contra a inversão do ônus da prova.
Aplicação da legislação consumerista, diante do que dispõe o art. 21 da Lei nº 7.347/85. A inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiada com a inversão, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15), não ocorrendo a inversão de maneira automática.

3-O STJ editou a Súmula 618, deixando clara a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos que versem sobre danos ambientais.

4-É pacífico o entendimento do STJ, de que o Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova, entendimento este que remonta de longa data.

7-O STJ
sedimentou o entendimento
de que independe de hipossuficiência do
parquet,
para que o Ministério Público seja destinatário da inversão do ônus da prova.

8-
Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0819218-48.2022.8.14.0000
-PJE) interposto por
BBC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da
decisão
monocrática de minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento
interposto pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, a Empresa Agravante aduz que a inversão do ônus da prova exige o cumprimento de requisitos autorizadores, inclusive para as ações civis públicas que versam sobre matéria ambiental.

Aduz que no presente caso, não é possível a inversão do ônus probatório em desfavor da Agravante, uma vez que estaria incumbida de prova diabólica pela impossibilidade de acesso à área e de avaliação do tambor, essenciais para o deslinde do caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática impugnada, para conceder o efeito suspensivo como medida de prevenção à prejuízos indevidos à Agravante
,
bem como, para que a Agravante possa se desincumbir do encargo mediante a utilização de qualquer prova admitida em direito, determinando-se, ainda, a abertura de prazo para que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, a partir do julgamento definitivo da questão relativa à distribuição do ônus da prova
.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as teses do Agravo Interno e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

A questão reside em verificar
se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública, em que se apura a responsabilidade do Agr
avante por dano ambiental e,
fixando o ponto controvertido a comprovação de que o material encontrado no tambor não foi utilizado por si nas suas atividades entre 1999 e até 31 de dezembro de 2022.

No que concerne à alegação de ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova, que fora requerida pelo Ministério Público, imputando à Agravante, o encargo de provar os pontos controvertidos, tem-se que a legislação consumerista é aplicável ao caso, diante do que dispõe o art. 21 da Lei nº 7.347/85,
in verbis:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII do CDC estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

É cediço que a inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiada com a inversão, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, não ocorrendo a inversão de maneira automática.

Além dos referidos dispositivos legais, o STJ editou a Súmula 618, deixando clara a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos que versem sobre danos ambientais. Vejamos:

Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Impende registrar que é pacífico o entendimento do STJ, de que o Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova, entendimento este que remonta de longa data, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. 1.
Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
. 2. Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova - "poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo" (art. 81 do CDC). 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 951785 RS 2006/0154928-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011 - grifei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 980.799 - BA (2016/0238631-9) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : DIRECT EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME ADVOGADOS : RAQUEL BOTELHO SANTORO - DF028868 ROBERTA STÁVALE MARTINS DE CASTRO E OUTRO (S) - SP299993 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DECISÃO (...) Ademais, consta do acórdão recorrido o seguinte (e-STJ fl. 345): Primeiramente, releva pontuar que a inversão do ônus da prova não implica em transferir ao demandado a carga probatória que ao autor compete. O que dele se exige é que produza as provas possíveis capazes de elidir a presunção de verdade que recai sobre as alegações formuladas pelo autor.
No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face da ora Agravante, em virtude de reiterada má prestação de serviço, concernente a transporte de mercadorias ao consumidor, funcionando o órgão ministerial como defensor dos interesses do consumidor/ hipossuficiente. Neste contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que o Ministério Público também será destinatário do instituto da inversão do ônus da prova em ação civil pública consumerista, independentemente de consideração relacionada à sua hipossuficiência. O Tribunal de origem, ao assim decidir, proferiu acórdão em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte
, conforme exemplificam os julgados a seguir: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DOS PRÊMIOS EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Elidir as conclusões do aresto impugnado, julgando estarem persentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela e da inversão do ônus da prova, demandaria o revolvimento dos meios de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede a teor da súmula 07/STJ. 2.
O Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1241076/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012) Aplica-se ao caso a Súmula 83 desta Corte. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2017. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - AREsp: 980799 BA 2016/0238631-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 01/08/2017 – grifei)

Neste viés, em que pese os argumentos do Agravante, o STJ
sedimentou o entendimento
de que independe de hipossuficiência do
parquet,
para que o Ministério Público seja destinatário da inversão do ônus da prova.

Ademais, deve-se considerar que a hipótese dos autos, trata-se de questão ambiental, direito fundamental inerente à dignidade humana, consoante estabelece a Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Desta forma, o
exercício de
atividade potencialmente causadora de dano ambiental aliadas ao princípio da precaução e as circunstâncias do caso concreto trazidas nos autos, são suficientes para aplicação do dispositivo legal em referência, com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova na ação civil pública em que se apura a ocorrência de dano ambiental.

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023